Tribunal: TJDFT
Processo: 0005999-57.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE RECONHECIDA. NOVO JULGAMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. Realizado o pedido de sustentação oral pela defesa dentro do prazo regimental e transcorrida a sessão de julgamento sem que que lhe fosse oportunizada a manifestação requerida, impõe-se declarar a nulidade do julgamento com nova inclusão em pauta e intimação das partes para que possam, caso queiram, fazer a defesa oralmente. 1.2.Julgamento anterior anulado.
3. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”, porquanto as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
4. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”), divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
5. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
6. Deve ser excluída a valoração negativa das circunstâncias do crime quando amparada em fundamentação inidônea.
7. Julgamento anterior anulado. Em novo julgamento, recurso conhecido e parcialmente provido.